Tribunal: TJSP
Processo: 1056080-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança - Falta de prova da entrega da notificação do auto de infração de trânsito – Sentença que julgou improcedente a ação – Prova de fato negativo – Notificação da autuação depende de AR - Impossível se exigir do autuado a comprovação de sua notificação – Sentença reformada – Anulação das multas e procedimentos administrativos de suspensão/cassação da

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança - Falta de prova da entrega da notificação do auto de infração de trânsito – Sentença que julgou improcedente a ação – Prova de fato negativo – Notificação da autuação depende de AR - Impossível se exigir do autuado a comprovação de sua notificação – Sentença reformada – Anulação das multas e procedimentos administrativos de suspensão/cassação da carteira nacional de habilitação do impetrante.

Recurso provido.